Tribunal: TJMT
Processo: 1001392-90.2019.8.11.0007
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AMARILDO BARBOSA MARQUES - CPF: 878.870.101-87 (RECORRENTE), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE VIAGEM. PEDIDO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS NEGADO. TARIFA PROMOCIONAL. CONSUMIDOR QUE TINHA CIÊNCIA DA POLÍTICA DE CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MODIFICADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Amarildo Barbosa Marques em face da CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., diante da negativa da Recorrente em reembolsar o valor das passagens adquiridas pelo Recorrido com destino Dallas-EUA/Garulhos-SP, tendo em vista a impossibilidade de remarcação do voo.

2.
Em se falando de Juizados Especiais, o efeito previsto para os recursos é tão somente o devolutivo e, em casos especiais, o suspensivo, o qual será deferido pelo Magistrado para evitar danos irreparáveis à parte (artigo no 43 da lei 9.099/95).

3. No caso concreto, não se justifica a concessão do pretendido efeito suspensivo, eis que além de não haver a execução provisória da sentença, não há prova do dano irreparável à parte Recorrente, motivo pelo qual, deve ser rejeitada a preliminar.

4. Na hipótese, tendo em vista que as passagens foram adquiridas em tarifa promocional e que a política de cancelamento, conforme cláusula contratual, não prevê direito ao reembolso, conclui-se que a recusa da Recorrente em restituir os valores das passagens é legítima, de modo que não há falar em indenização por dano moral e material.

5. Sentença modifica.

6. Pedidos julgados improcedentes.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Amarildo Barbosa Marques em face da CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., diante da negativa da Recorrente em reembolsar o valor das passagens adquiridas pelo Recorrido com destino Dallas-EUA/Garulhos-SP, tendo em vista a impossibilidade de remarcação do voo.

O Autor/Recorrido afirma que em fevereiro de 2018 adquiriu passagens aéreas por meio da empresa Recorrente, trecho Garulhos/Dallas e Dallas/Garulhos, e que os vouchers com datas de
28/07/2018
(Dallas-EUA/Garulhos/SP),
05/08/2018
(Garulhos-BR/Dallas-EUA) e
02/10/2018
(Dallas-EUA/Garulhos-SP), não foram utilizados.

Assevera que tentou remarcar com 20 (vinte) dias de antecedência o voo correspondente ao voucher do dia 28/07/2018, para o dia 10/08/2018. Contudo, a empresa Recorrente se recusou a fazer, de modo que teve que adquirir novos bilhetes de passagem.

Aduz que diante da negativa da empresa em remarcar o voo solicitado, requereu o cancelamento e posterior reembolso dos bilhetes, o que também foi negado e deu azo à demanda.

Citada, a empresa Recorrente sustenta que os bilhetes foram adquiridos pela tarifa promocional, a qual não tem reembolso e que o Autor/Recorrido foi informado sobre todas as cláusulas contratuais, de modo que não procedem os pedidos formulados na inicial.

Ao sentenciar o feito, a Juíza singular julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e R$ 8.633,15 (oito mil, seiscentos e trinta e três reais e quinze centavos) correspondente aos danos materiais.

Inconformada, a Recorrente almeja a reforma da sentença e suscita, preliminarmente, pedido de efeito suspensivo ao vertente Recurso.

No mérito, aduz que não se fazem presentes os requisitos do dever de indenizar, eis que as passagens foram adquiridas por meio de tarifa promocional, de modo que não é devido o reembolso.

Assim, pugna pelo provimento do Recurso em todos os seus termos.

O Recorrido apresentou contrarrazões, rebateu as teses sustentadas pela Recorrente e requereu a manutenção da sentença, com o total desprovimento do Recurso.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020